Tribunal: TJDFT
Processo: 0751992-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DESCABIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas, separadamente, pelas defesas dos réus contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). A Defesa de um dos réus limita-se à insurgência contra a dosimetria da pena, alegando bis in idem entre a valoração da culpabilidade, a reincidência e o regime inicial fechado. A Defesa do outro réu, por sua vez, sustenta a insuficiência de provas, pede a desclassificação para uso pessoal ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação de regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito para o crime de uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06); (iii) avaliar a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06); (iv) examinar a legalidade da dosimetria da pena aplicada, em especial quanto à valoração negativa da culpabilidade; (v) concessão do benefício da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os depoimentos policiais prestados sob o crivo do contraditório, firmes, coerentes e harmônicos, confirmam a prática do tráfico pelos réus, descrevendo dinâmica de venda reiterada de entorpecentes e divisão de tarefas, corroborados por filmagens e apreensões no local conhecido por intensa traficância.
4. A confissão parcial de um dos réus em Juízo, admitindo a venda de drogas no local, e a posse de R$107,00 (cento e sete reais) em notas fracionadas com o segundo réu, sem origem comprovada, associadas aos relatos dos usuários e à negativa evasiva dos réus, afastam a tese defensiva de ausência de provas ou de envolvimento isolado.
5. A desclassificação para uso pessoal mostra-se inviável, uma vez que as provas indicam atuação dos réus voltada à mercancia, e não ao consumo próprio, revelando conduta típica do tráfico, em especial diante da divisão de tarefas, movimentação de usuários e monitoramento prévio no ponto de venda.
6. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que o réu é reincidente em crime da mesma natureza, com condenação transitada em julgado por tráfico de drogas anterior, afastando o requisito da primariedade exigido pelo art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
7. Não há bis in idem na valoração negativa da culpabilidade, diante da prática do delito enquanto cumpria pena, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta, distinta da reincidência considerada na segunda fase da dosimetria, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
8. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais.
IV. DISPOSITIVO 8. Recursos não providos.